Tribunal: TJSP
Processo: 2002486-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso interposto contra r. decisão proferida em ação que, no curso da demanda, passou a tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública. Competência do Colégio Recursal para julgar os recursos interpostos contra as decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RECURSAL. Recurso interposto contra r. decisão proferida em ação que, no curso da demanda, passou a tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública. Competência do Colégio Recursal para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas em ações processadas sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do TJSP. Art. 98, I, da CF e art. 39 do Provimento CSM no 2.203/14. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL.